Tribunal: TCU
Processo: 004.562/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos recorrentes em face de deliberação que assinou prazo para os responsáveis recolhessem o débito apurado em processo de tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades na aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de embargos de declaração opostos pelo Sr. Cairo Alberto de Freitas e ML Operações Logísticas Ltda (em Recuperação Judicial) em face do Acórdão 2925/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, que havia conhecido e negado provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 3004/2016-TCU-Plenário , relator Mininstro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Cairo Alberto de Freitas, por ausência de atendimentos aos seus requisitos de admissibilidade; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela ML Operações Logísticas Ltda (em Recuperação Judicial) para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes.